Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718882-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HIPOLITO DA SILVA JUNIOR - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Hipolito da Silva Junior ME e Jose Hipolito da Silva Junior em face da r. decisão (ID 58909390 - págs. 38/40) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da primeira Agravante, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora online que recaiu sobre ativo financeiro da empresa executada. Na decisão de ID 62415738, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a empresa cumprisse a determinação (ID 62835024). Indeferi a gratuidade de justiça e determinei à Agravante que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) (ID 63150198). A empresa Agravante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais (ID 63565991). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator